Tribunal: TJMT
Processo: 1012440-22.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012440-22.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível e, sob o crivo do reexame ratifiquei, o ato sentencial que concedeu a ordem para determinar que
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento da diferença dos repasses mensais referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2016, conforme Contrato de Gestão sob o no 006/SES/MT/2012 e seu Terceiro e Quarto Termos Aditivos.

O Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que os documentos juntados pelo recorrente na Contestação, qual seja, o Memorando n. 1214/2019/GBSAAF/SUPF/SES/MT, junto com o Ofício n. 3883/2019/UNIDADEJURIDICA/GBSES-PGE/HE, comprovam o pagamento dos valores cobrados pela parte apelada.

Assevera que os atos administrativos possuem o atributo da presunção de veracidade.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão impugnada e, de consequência, prover o Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença

O Agravada apresentou suas contrarrazões no id. 162899182.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, pela qual desprovi o Recurso de Apelação Cível e, sob o crivo do reexame ratifiquei, o ato sentencial que concedeu a ordem para determinar que
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar o Requerido ao pagamento da diferença dos repasses mensais referentes aos meses de fevereiro a agosto de 2016, conforme Contrato de Gestão sob o no 006/SES/MT/2012 e seu Terceiro e Quarto Termos Aditivos.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que a alegada inadimplência do Requerido Estado de Mato Grosso perante a Fundação Autora referente ao período compreendido entre fevereiro a agosto de 2016 do Contrato de Gestão sob o no 006/SES/MT/2012, de modo que, por meio da CLÁUSULA SEXTA, está PACTUADO:

6.1 (...) I – Na vigência do presente Contrato de Gestão o valor anual a ser transferido à Contratada será de R$ 39.928.706,74 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos), sendo que a importância de R$ 5.909.043,50 (cinco milhões, novecentos e nove mil e quarenta e três reais e cinquenta centavos), corresponde ao valor destinado aos investimentos iniciais, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), corresponde ao investimento com reformas e adequações e o valor de R$ 32.019.663,24 (trinta e dois milhões, dezenove mil e seiscentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao custeio, que será transferido mediante a liberação de 11 (onze) parcelas mensais consecutivas (...).

Igualmente, o TERCEIRO TERMO ADITIVO ao CONTRATO de GESTÃO N. 006/SES/MT/2012 assim disciplinou, em linhas gerais (ID. 24414733 - Pág. 3):

6.1 (...) I – As transferências do recurso financeiro relativo ao custeio mensal do Contato de Gestão, mencionado no subitem 5.2.2 acima, a partir de fevereiro de 2016, serão efetuadas no valor de R$ 4.123.520,00 (quatro milhões, cento e vinte e três mil e quinhentos e vinte reais).

E, no mesmo sentido, o QUARTO TERMO ADITIVO assim foi formalizado:

4.2 A SES/MT se responsabilizará, também, pelas despesas do Hospital Regional de Sinop apuradas a maior no período de fevereiro a agosto de 2016.

Da citada legislação que quando a micro ou mini geração de energia do consumidor produz mais energia que a utilizada naquele momento, o montante excedente é cedido para a concessionária, a título de empréstimo gratuito. Em relação ao faturamento dessa energia, a Resolução Normativa n° 482/2012 estabelece que deve ser levantado o valor da energia consumida da Concessionária, subtraindo desse montante o crédito referente a energia gerada pelo micro ou mini gerador de energia e emprestada pelo consumidor, como cito:

Art. 7o No faturamento de unidade consumidora integrante do sistema de compensação de energia elétrica devem ser observados os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

I - deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o consumidor do grupo A, conforme o caso; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, exceto para aquelas de que trata o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos a energia injetada e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

III – para o caso de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída a que se refere o inciso II do art. 6o, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais deverão incidir todas as componentes da tarifa em R$/MWh; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.) [...]

Logo, diante da inadimplência da diferença nos repasses mensais das verbas que se vinculam ao fim do Contrato de Gestão, por certo houve o comprometimento do gerenciamento do nosocômio de responsabilidade da Autora, dada a dependência financeira para a gestão do Hospital Regional de Sinop.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular é inquestionável o dever dos contratantes quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas, de modo que, ressalvada a conturbada relação entre as partes, o fato é que o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu em comprovar o pagamento dos meses de fevereiro a agosto de 2016, conforme ônus processual disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

A inadimplência do Ente estadual está demonstradopor meio dos ofícios, nos quais requereram os pagamentos dos ressarcimentos no mês de março/2017, gerando os seguintes processos: 149233/2017, 149235/2017; 149237/2017; 149238/2017, 149239/2017 e 149241/2017, que requereriam os pagamentos referente às diferenças de gastos com custeio do Hospital Regional de Sinop no período compreendido entre fevereiro a agosto de 2016.

Desse modo, o Apelante além de não se desincumbir do ônus da prova de seus direitos ainda trouxe aos autos provas inútil ao fim que se destina, porque, visa utilizar-se de relatório de pagamentos realizados em cumprimento às obrigações contratuais de outro Contrato, qual seja o Contrato n. 069/2018/SES/MT (Hospital Santo Antônio) e não sobre o Contrato n. 006/2012/SES/MT (Hospital Regional de Sinop).

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023